Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732373-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NADIR VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 91, inciso II, 118 e 119, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de restituição de seu veículo, pois demonstrada a propriedade e a aquisição de forma legítima. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos do CPP indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a ação penal somente se efetivará após a comprovação da sua origem lícita" (AgRg no AREsp 1.081.863/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não restou comprovada a propriedade do agravante sobre o bem apreendido (isso porque não haveria decisão no Juízo Cível sobre eventual inadimplemento contratual e devolução do bem ao alienante); ademais, inferiram que não era possível aferir, naquele momento, a falta de interesse na manutenção do bem apreendido; e, ainda, que não haveria demonstração da origem lícita dos valores utilizados pelo investigado para a aquisição do veículo em questão, sendo crível que o automóvel tenha sido utilizado como instrumento para a prática do delito. 3. Assim, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4. Noutro giro, "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.667/SP, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2022) (g.n.). De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009